Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARVALHO FELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, pugnando pela sua impronúncia devido à ausência de suporte probatório acerca de seu suposto envolvimento ativo no crime de homicídio para justificar sua condenação como partícipe do delito. Pede, assim, a aplicação do princípio do "in dubio pro reo pro societate". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 414 do CPP. Isso porque, a turma julgadora assentou que “Como se vê, as alegações das Defesas, segundo as quais os recorrentes não tiveram qualquer participação no crime, não se mostram indene de dúvidas, uma vez que foram contraditadas pelas provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório. Destarte, ante essas considerações, tenho que é inviável a impronúncia dos recorrentes” (ID 63447231). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de decretação da impronúncia, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.467.024/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Acrescente-se: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025